Tribunal: TJDFT
Processo: 0711588-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESPESAS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL À DESISTÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESGUARDADA A CONTINUIDADE DO PROCESSO.
1. Pelo princípio da causalidade, proferida a sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil.
2. Não se admite ter havido imposição judicial à desistência, se a decisão que indica essa possibilidade faculta à parte a continuidade do processo.
3. Recurso não provido.